Tribunal: TJPA
Processo: 0000180-58.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000180-58.2010.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REFLORESTADORA SANTA RITA COM. E IND. LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000180-58.2010.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: REFLORESTADORA SANTA RITA COM. E IND. LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de Execução. Prescrição. Erro material na sentença quanto à data do ajuizamento da ação. Ajuizamento ocorrido antes do vencimento final da dívida. Inexistência de prescrição. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por instituição financeira com fundamento em Cédula de Crédito Comercial e renegociações posteriores, cujo vencimento final ocorreu em 31/10/2004. O juízo a quo extinguiu o feito reconhecendo a prescrição, sob o entendimento de que a ação teria sido ajuizada apenas em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) verificar a ocorrência de erro material na sentença quanto à data do ajuizamento da execução;

(ii) averiguar a existência de prescrição da pretensão executiva com base na data real de propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que a ação de execução foi ajuizada em 31/07/2001, ou seja, antes do vencimento final da última obrigação renegociada (31/10/2004).

4. Inexiste prescrição, pois o prazo só começaria a correr após o vencimento da obrigação, não sendo possível declarar extinta a pretensão antes mesmo de sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

"O prazo prescricional para a cobrança de dívida objeto de renegociação tem início no vencimento da última avença pactuada."

"Ocorre em
error in judicando
o juízo que profere sentença que reconhece a prescrição com base em data de ajuizamento equivocada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000180-58.2010.8.14.0015; Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.; Recorrido: REFLORESTADORA SANTA RITA COM. E IND. LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada contra REFLORESTADORA SANTA RITA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., na qual o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID nº 29653221).

Em suas razões recursais (ID nº 29653227), o apelante sustenta, em suma:

(i)

a existência de erro material na sentença ao indicar que a execução teria sido ajuizada apenas em 11/01/2010, quando na realidade o ajuizamento ocorreu em 31/07/2001, conforme distribuição originária;

(ii)

a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal das cédulas de crédito rural, sob o argumento de que o título originário é uma Cédula de Crédito Comercial, com sucessivas renegociações até a última, cujo vencimento ocorreu em 31/10/2004, atraindo, na visão do apelante, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil;

Ao final, requer a reforma integral da sentença, o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução, com condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários recursais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 29653237, a parte apelada, REFLORESTADORA SANTA RITA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face da empresa REFLORESTADORA SANTA RITA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

A sentença de piso julgou extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), sob o fundamento de que a execução foi ajuizada em
11/01/2010
, quando já transcorrido o prazo prescricional trienal previsto nos arts. 1º, 9º e 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 c/c art. 70 do Decreto n.º 57.663/66, tomando como marco inicial o vencimento final da dívida, ocorrido em
31/10/2004
.

Todavia, com a devida vênia, a sentença recorrida incorre em erro material relevante, pois
a ação de execução foi originalmente ajuizada em 31/07/2001
, conforme expressamente consignado pelo próprio apelante em sua petição recursal e demonstrado nos registros processuais originários, sendo a numeração atual apenas reflexo da migração do feito do sistema antigo de cadastro de processos judiciais deste Tribunal (sistema SAP) para o LIBRA.

Assim, revela-se absolutamente improcedente a conclusão de que o exequente teria se mantido inerte por mais de três anos após o vencimento da obrigação.

Na verdade, como se observa, a execução foi ajuizada
antes mesmo do vencimento final da última avença negocial
, que se deu em 31/10/2004. Ou seja, o prazo prescricional sequer havia se iniciado no momento da propositura da ação, tornando juridicamente impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Ainda que se considerasse a aplicabilidade do prazo trienal, previsto para as cédulas de crédito rural, esse prazo
só começaria a correr a partir da data de vencimento da obrigação – 31/10/2004 –, e não antes disso
, sendo absolutamente incabível afirmar que o ajuizamento teria se dado de forma extemporânea.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento do erro material apontado e a consequente
reforma da sentença
, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025